Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738296-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMEU MEZZOMO EMBARGADO: ROGERIO ALBINO RUSCHEL, LUCIA ROSANGELA TURRA, PAULO BASSO VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROMEU MEZZOMO, contra acórdão de ID – 24988112. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25251293. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ROGERIO ALBINO RUSCHEL, LUCIA ROSANGELA TURRA e PAULO BASSO VIEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator